Tribunal: TJDFT
Processo: 0744262-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744262-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUNNAR MENDES TEIXEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL CHACARAS OURO VERMELHO D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por GUNNAR MENDES TEIXEIRA contra decisão (ID 77261719) que indeferiu o efeito suspensivo e manteve penhora de bem imóvel. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reforma da decisão para deferir o efeito suspensivo (ID 78212318). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. As fotos apresentadas não são suficientes para alteração do entendimento. Ademais, não foram apresentadas quando da interposição do agravo de instrumento. Mantenho a decisão de ID 77261719. Nos termos do art. 1.021, §2o do CPC, ao agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator